Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001672-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), DAVID FERREIRA MAIA NETO - CPF: 708.930.631-34 (AGRAVANTE), PAULICEIA DIAS DOS SANTOS MAIA - CPF: 016.550.375-01 (AGRAVANTE), EDVALDO ANTONIO RODRIGUES SIMOES - CPF: 174.671.871-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROSALVO CANDIDO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ROSALVO CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 006.552.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 406.728.081-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de usucapião extraordinária, deferiu liminar de reintegração de posse em favor do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos autorizadores da medida liminar possessória, considerando a alegação de ausência de animus domini, vícios em contrato de compra e venda e cerceamento de defesa por ausência de citação de litisconsortes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de usucapião extraordinária, não é exigida a comprovação de boa-fé ou de justo título, bastando a posse mansa, pacífica e prolongada, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

4. Eventuais vícios contratuais não afastam a análise do direito possessório, já que o usucapião independe de justo título.

5. A documentação apresentada pelo agravado, como a ata notarial indicando construções e benfeitorias, demonstra o exercício da posse sobre o imóvel litigioso.

6. Inexistindo elementos aptos a infirmar a decisão de origem, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Na usucapião extraordinária, não se exige justo título ou boa-fé, sendo suficiente a comprovação de posse contínua e pacífica pelo prazo legal, motivo pelo qual vícios em contratos não afastam a análise do direito à posse."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238.

R E L A T Ó R I O

Pauliceia Dias dos Santos Maia e David Ferreira Maia Neto
agravam contra decisão que, nos autos da ação de usucapião extraordinário de no 1030023-80.2024.8.11.0003, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, deferiu a liminar de reintegração de posse ao agravado.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se na origem de ação de usucapião extraordinária ajuizada pelo agravado em face dos agravantes e do Espólio de Rosalvo Cândido de Almeida, pleiteando a aquisição da propriedade dos imóveis objeto das
matrículas n° 60.015 (cadastro imobiliário municipal n° 747050), 128.660 (cadastro imobiliário municipal n° 747068) e 113.675 (cadastro imobiliário municipal n° 405063499) do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, descritos como lotes n° 02, 03 e 22 da Quadra 01, do Loteamento Chácaras Sítios e Recreios São Rosalvo, Zona Urbana de Rondonópolis/MT
, respectivamente.”

Sustentam que não restaram comprovados os requisitos para a concessão da liminar na origem.

Mencionam que não foi comprovado o
animus domini
, posto que acostou contrato de compromisso de compra e venda tão somente do imóvel objeto da matrícula 113.675 , que, segundo o recorrente, padece de vício, uma vez que o Sr. Rosalvo Cândido de Almeida, vendedor, estaria representado pela imobiliária “Empreendimento e Imobiliária NIP” todavia “
Não há nenhum documento que comprove que a citada imobiliária era, de fato, a representante legal do antigo proprietário ROSALVO CÂNDIDO DE ALMEIDA
, e se realmente era porque o representante não assinou o contrato em nome do proprietário.” (Id. 264187783, pág. 5).

Narram que “Em relação aos imóveis objeto das
matrículas n° 60.015 (cadastro imobiliário municipal n° 747050 - lote n° 02 da Quadra 01) e 128.660 (cadastro imobiliário municipal n° 747068 -lote n° 03 da Quadra 01
) do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT sequer fora apresentado contrato de suposta venda anterior realizada pelo proprietário.” (Id. 264187783, pág. 5).

Aduzem que “No ano de
2006
, os agravantes adquiriram do senhor ROSALVO CÂNDIDO DE ALMEIDA 50% dos imóveis objeto da demanda, conforme faz prova os contratos anexos; e os outros 50% dos demais proprietários registrais dos imóveis. Ou seja,
desde tal época os agravantes exercem a posse da área litigiosa.”
(Id. 264187783, pág. 8).

Afirmam que o agravado não reside nos imóveis, uma vez que

o comprovante de endereço acostado dá conta que ele reside em endereço diverso, o que reforça a tese de ausência de “animus domini”.

Mencionam que a decisão é nula, uma vez que a decisão agravada “não determinou a citação de todos os réus, e numa decisão única e precipitada, já indeferiu a assistência judiciária, saneou o processo, sem citar as outras partes que estão grilando a terra discutida, que foram arroladas na inicial, cerceando o direito de defesa e violando o devido processo legal.”

Aduzem que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Ao final requerem a concessão da tutela de urgência para que seja determinada suspensão da decisão agravada. No mérito a reforma da decisão para revogar a liminar possessória concedida na origem.

A liminar foi inicialmente deferida (Id. 267528764).

Contra essa decisão foi interposto agravo interno que foi provido para indeferir a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento (Id. 301060855).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente defende que não
foi comprovado o
animus domini
, posto que acostou contrato de compromisso de compra e venda tão somente do imóvel objeto da matrícula 113.675 , que, segundo o recorrente, padece de vício, uma vez que o Sr. Rosalvo Cândido de Almeida, vendedor, estaria representado pela imobiliária “Empreendimento e Imobiliária NIP” todavia “
Não há nenhum documento que comprove que a citada imobiliária era, de fato, a representante legal do antigo proprietário ROSALVO CÂNDIDO DE ALMEIDA
, e se realmente era porque o representante não assinou o contrato em nome do proprietário.” (Id. 264187783, pág. 5).

Ocorre que em se tratando de usucapião extraordinária não é necessário comprovar boa-fé ou apresentar justo título, logo, não há como utilizar o argumento de invalidade do contrato para o fim de invalidar a posse da parte recorrente.

Nessa linha o art. 1.238 do CC dispõe que: “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-
fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Ademais, verifico que a parte recorrente acostou com o agravo interno documentos que a meu sentir comprovam a sua posse, dentre os quais ata notarial que especifica as construções e benfeitorias nos imóveis (Id.
266894760
).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025